Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB Banco de Brasília S.A. (agravante/réu), em face de decisão interlocutória (ID no 249468417, dos autos de origem), proferida nos autos no 0722551-66.2025.8.07.0007, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por MARIA JOVERCINA DE FÁTIMA, ora agravada. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o agravante suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos realizados na conta bancária da autora relativos aos empréstimos indicados na petição inicial (contratos no 2024511060, no 2024511087 e no 2024511095), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido. Em suas razões recursais (ID no 76578868), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito, e, ao final, pugna pela revogação da tutela antecipada, com a consequente manutenção dos descontos das parcelas dos empréstimos na conta corrente da parte agravada. Preparo (ID no 76678236). Contrarrazões ao agravo (ID no 77590568). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0722551-66.2025.8.07.0007, da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, fora sentenciado, em 27 de outubro de 2025, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID no 254829471, do processo de origem): (...) É o relato do necessário. DECIDO. A hipótese é de julgamento antecipado da lide, art. 355, I do CPC. Em primeiro lugar, com a finalidade de atender às normas da corregedoria, DEFIRO o sigilo aos documentos de IDs 248783677, 248783673, 248783671, 248783665 e 249319300, pois neles constam informações sensíveis referentes à autora, fazendo-se vista somente às partes e procuradores cadastrados nos autos. Passo à análise das preliminares. No que tange à preliminar de incorreção do valor da causa, entendo que merece acolhimento, considerando-se que o réu logrou êxito em comprovar que a somatória dos valores dos contratos objeto da ação é R$ 80.333,34, e não R$ 238.379,22, como atribuído pela autora, necessária se faz tal correção, a fim de respeitar o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil. Portanto, acolho a preliminar de incorreção do valor da causa e o arbitro em R$ 80.333,34. Retifique-se. Por outro lado, a impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento. Como se sabe, a hipossuficiência não deve ser analisada tão somente levando-se em consideração os rendimentos líquidos da parte beneficiária, mas sua condição financeira como o todo, a sua situação de endividamento, se possui condições de arcar com os custos da demanda judicial sem comprometer o mínimo existencial. No caso dos autos, apesar do réu ter indicado os contracheques e as declarações de imposto de renda como razões para afastar o benefício, entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que os valores provenientes do salário são inteiramente destinados para pagamento de débitos contraídos com o próprio réu. Portanto, rejeito a preliminar a mantenho a gratuidade de justiça deferida à autora. Superada a análise das preliminares. Passo ao mérito, considerando-se que não foi deferido (nem requerido) efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte ré. Anoto, incialmente, que a relação jurídica em tela se regula pelo Código Consumerista, razão pela qual serão aplicadas as regras e princípios protetivos dispostos na referida lei. A lide cinge-se a definir se é válido o pedido de cancelamento de autorização do correntista/consumidor, para desconto de parcelas de empréstimos e mútuos feitos com a instituição financeira, diretamente em sua conta bancária, e a resposta é positiva. Isso porque, tratando-se de relação jurídica submetida ao Código Consumerista, deve-se privilegiar o direito do consumidor, de ver sua autorização cancelada, porque é parte mais fraca na relação jurídica, além do que não pretende deixar de pagar, mas apenas modificar a forma de pagamento, o que é legítimo. Outrossim, a matéria foi regulada pelo próprio Banco Central, através da Resolução 4.790/2020, que dispõe sobre “procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”, assegurando expressamente em seu art. 6o o direito do correntista de cancelar, a qualquer momento, a autorização dada em data pretérita para descontos em conta. Corroborando esse entendimento, o STJ firmou tese em julgamento de Recurso Especial, submetido a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1085, no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Por ocasião do referido julgamento, REsp 1872441/SP, o e. Relator, Ministro Marco Aurélio Belizze, anotou que o desconto automático em conta corrente não decorre de imposição legal, mas sim da livre manifestação das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação a qualquer tempo pelo correntista/mutuário. É possível concluir, inclusive, que a fixação da tese, no mesmo julgado, no sentido que “a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, não é aplicável aos empréstimos em conta corrente”, possivelmente porque nessa hipótese o consumidor pode, a qualquer momento, cancelar a autorização de desconto. Frise-se, ademais, que a Resolução BACEN 4.790/2020 se aplica indistintamente mesmos aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, pois sua incidência não afeta em caráter retroativo o ato jurídico perfeito, ao contrário, enseja incidência apenas nas consequências futuras, ou seja, nos descontos que ainda estão por vir, permitindo-se, assim, que haja a revogação da autorização, com lastro na nova regulação, para realização apenas desses futuros descontos. Há precedentes dessa Corte Local de Justiça nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, forte nos precedentes citados, o acolhimento do pedido da autora, para compelir o banco réu a cancelar os descontos em sua conta bancária, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o requerido na obrigação de fazer, consistente em cancelar o débito automático dos empréstimos consignados em conta corrente da autora referente aos contratos no 2024511060, 2024511087, 2024511095. Pela sucumbência, condeno o réu pagamento das custas do processo e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor atribuído a causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado e nada mais requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. P.I. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator